Tribunal: TJMT
Processo: 1003376-53.2021.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003376-53.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLEIZIELLY ARAUJO MATOS - CPF: 041.718.411-51 (RECORRENTE), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ASTREINTES
- INTIMAÇÃO PESSOAL - PROCESSO ELETRÔNICO - ART. 5º, § 6º, DA LEI 11.419/2006 - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL –
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - ART. 537, §1º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 168333494, que
indeferiu
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, mantendo a penhora na forma realizada. Ainda, determinou a expedição do alvará em prol da parte exequente.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A ausência de intimação pessoal para comprimento de obrigação de fazer - Súmula 410 do STJ;

2) Multa excessiva;

3) A ilegalidade da penalidade cominada a título de multa e sua majoração;

4) O afastamento e a revisão do valor das
astreintes
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que, em
15/06/2021
(id. 97798456),
foi homologado o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgando
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano, ambos contados da data da publicação da sentença.

Ainda, condenou a reclamada em restituir,
em dobro
, os valores cobrados e efetivamente pagos em relação às faturas nos valores de
R$ 577,14 (quinhentos e setenta e sete reais e quatorze centavos), R$ 401,33 (quatrocentos e um reais e trinta e três centavos) e R$ 369,70 (trezentos e sessenta e nove reais e setenta centavos),
totalizando o montante de
R$ 2.696,34 (dois mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos).

Declarou inexistentes os débitos objeto da lide, dentre eles as faturas nos valores de
R$ 819,71 (oitocentos e dezenove reais e setenta e um centavos), R$ 577,14 (quinhentos e setenta e sete reais e quatorze centavos), R$ 401,33 (quatrocentos e um reais e trinta e três centavos) e R$ 369,70 (trezentos e sessenta e nove reais e setenta centavos)
.

Por fim, determinou que a reclamada proceda a
revisão de consumo das faturas referentes aos meses de
novembro/2020, dezembro/2020 e janeiro/2021
da UC 6/2931559-5
, considerando a média de consumo apurada nos meses de setembro e outubro de 2020, qual seja R$ 135,42 (cento e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos) e da
UC 6/2933028-9
, considerando a média de consumo do mesmo período.

Contra essa sentença, a reclamada interpôs recurso inominado, ao qual foi
dado parcial provimento
para
admitir a compensação, nos termos do art. 368, do Código Civil
,

determinando, de ofício, que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam a partir da citação, uma vez que se trata de relação contratual
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Ainda, condenou a recorrente/reclamada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, cuja decisão transitou em jugado em
30/09/2021
(id. 104180492).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a parte exequente pugnou pelo pagamento do valor de
R$ 11.257,61 (onze mil e duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos),
conforme petição anexada no id. 168333461.

No id. 168333463, a reclamada anexou aos autos o depósito judicial, comprovando o pagamento da condenação em
29/10/2021
, no valor de
R$ 11.055,11 (onze mil e cinquenta e cinco reais e onze centavos).

No id. 168333467 (em
10/11/2021
), a reclamada anexou aos autos a fatura de energia elétrica, referente ao mês de
dezembro/2020
, com vencimento em
09/11/2021
, a fim de comprovar o cumprimento da obrigação de fazer.

No id. 168333468, a parte autora pugnou pelo levantamento do valor depositado nos autos (
R$ 11.055,11
), bem como pela intimação da reclamada para pagamento do valor remanescente do débito, qual seja,
R$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos),
e para que traga aos autos a fatura referente ao mês de dezembro de 2020, no valor de
R$ 110,78 (cento e dez reais e setenta e oito centavos)
, com data de vencimento que permita o pagamento em tempo hábil.

No id. 168333469, o MM. Juiz singular determinou a
intimação da executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor remanescente, sob pena de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, do CPC, bem como para que
emita fatura com data de vencimento para 30 dias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais)
.

Dessa decisão, a reclamada foi intimada em
25/11/2021
, conforme se vê na aba de expediente, tendo juntado aos autos o comprovante de
pagamento do valor remanescente do débito, na quantia de
R$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos),
consoante documento anexado no id. 168333471
.

Em

18/02/2022
,
a executada foi intimada para cumprir a obrigação de fazer (id. 168333477), qual seja, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceder a emissão da fatura referente a dezembro de 2020, no valor de R$ 110,78 (cento e dez reais e setenta e oito centavos), com data de vencimento que permita o pagamento em tempo hábil, bem como para que se abstenha de inscrever o nome da autora em cadastro restritivo, sob pena de multa diária majorada para
R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Em
24/02/2022
,
reclamada anexou aos autos a fatura de energia elétrica, referente ao mês de
dezembro/2020
, com vencimento em
24/03/2022
, a fim de comprovar o cumprimento da obrigação de fazer,
a qual foi paga pela reclamante em 10/03/2022
(id. 168333485).

No id. 168333484, a exequente pugnou pela execução da multa
astreintes
, em razão da demora de
82 (oitenta e dois) dias
para

o

cumprimento da obrigação de fazer pela reclamada,

totalizando

a quantia

de
R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais)
.

A executada, no id. 168333491, apresentou embargos à execução
,
alegando a ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer de modo a possibilitar a execução das
astreintes
.

Ao final, requereu a exclusão ou redução da multa arbitrada.

Pois bem, compulsando os autos, vê-se que a demandada consta na lista divulgada pelo DAJE e, conforme o artigo 1º do Provimento 38/2013-CGJ/MT, as citações e intimações dos atos processuais deverão ocorrer, necessariamente,
de forma eletrônica
.

Ainda, os artigos 5º, § 6º, e 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, prelecionam:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º
As intimações feitas na forma deste artigo
, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
(grifei)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6º, § 5º DA LEI 11.419/2006
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(...)

3. "
De acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
." (AgRg no REsp 1488739/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015) 4. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)
(grifei)

Logo, não há se falar em ausência de intimação pessoal, conforme Súmula 410, do STJ,
verbis
:

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

No caso
,
restou demonstrado o descumprimento da determinação judicial
, devendo a executada arcar com o pagamento da sanção pecuniária.

No id.
168333484
, a reclamante pugnou pelo pagamento do valor de
R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais)
, referente a multa
astreinte
.

Contudo, a finalidade de fixação de multa é constranger o obrigado a cumprir a obrigação imposta, de modo que a multa por descumprimento da ordem judicial
merece ser reduzida
, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, além do princípio da razoabilidade.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E TERMINAL DE INTERNET. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA QUE ATINGIU O VALOR DE R$ 30.000,00. REDUÇÃO DA ASTREINTE. VIABILIDADE. 1. A parte ré foi intimada em 31/10/2014 (fl. 19) acerca da decisão que deferiu a tutela antecipada (fl. 17), para determinar a instalação dos serviços de internet e de telefonia na residência do autor. A sentença confirmou a liminar. Em cumprimento de sentença, a autora requereu a execução das astreintes fixadas na decisão liminar. 2.
Evidente o descumprimento da ordem judicial, é devida a astreinte fixada. Valor, no entanto, que se mostra exorbitante, ensejando sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa à demandante, mantendo o caráter punitivo da multa.
Importância que vai reduzida para R$ 10.000,00(...).
Inteligência do Art. 537, §1º, do CPC
. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71005817770, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/05/2016) (grifei)

Insta consignar, por oportuno, que o Juiz pode,
de ofício,
modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo,
reduzo
o valor da multa, por descumprimento da ordem judicial, para
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para

reduzir

a multa
astreinte
para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023